Tribunal: TJSP
Processo: 2250539-88.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Inexistência de vício na decisão recorrida – Não preenchimento, portanto, dos requisitos inerentes ao recurso – CARÁTER INFRINGENTE – Intento recursal que revela tentativa de rediscussão de matéria resolvida – Descabimento – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102761
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2250539-88.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
HELIO MASSIMILO, são embargados MATRA DO BRASIL LTDA, NANCY
APARECIDA CIRIELLI e VALDIR CIRIELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2250539-88.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28714 - cs
2
Voto no 28714
Embargos de Declaração no 2250539-88.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Helio Massimilo
Embargados: Matra do Brasil Ltda., Nancy Aparecida Cirielli e Valdir Cirielli
32a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
Inexistência de vício na
decisão recorrida Não preenchimento, portanto, dos requisitos
inerentes ao recurso
CARÁTER INFRINGENTE
Intento
recursal que revela tentativa de rediscussão de matéria resolvida
Descabimento EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por HELIO MASSIMILO contra a r. decisão monocrática de fls. 14/15 que,
indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado.
Sustenta,
em
síntese,
a
existência
de
contradição na interpretação dos termos do acordo celebrado entre as partes,
ressalvando que os direitos sobre o imóvel objeto da transação foram cedidos
em dação em pagamento.

É o relatório, passo ao voto.
Não há omissão, contradição ou obscuridade a
sanar, ou questão sobre a qual deva se pronunciar esta Turma Julgadora, de
ofício ou a requerimento (art. 1.022, II, CPC), sendo certo que o julgador não está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2250539-88.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28714 - cs
3
obrigado a enfrentar e refutar, um a um, todos os argumentos e alegações
deduzidas pela parte, bastando que exponha os fundamentos da decisão a ser
adotada no caso.
A
parte
embargante
não
alega
qualquer
dificuldade de compreensão do conteúdo ou do sentido da decisão, mas, sim,
demonstra notório descontentamento e insatisfação com a decisão proferida, em
claro intuito de rediscutir o que já foi decidido, repisando argumentos em favor da
sua pretensão, a fim de obter a reconsideração do pedido de concessão de efeito
suspensivo, o que não se admite.
Acrescente-se, ainda, que conforme já decidido,
eventual julgamento do feito em primeiro grau não implica em risco de dano
irreparável ou de difícil reparação, vez que as partes podem transigir em qualquer
momento processual.
O recurso sob trato, como se vê, não se adequa,
como seria de rigor, às hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015.
Ante o exposto, e pelo meu voto, REJEITO os
embargos declaratórios.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator